Tribunal: TJSP
Processo: 2215438-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o benefício – Documentos juntados com a inicial que demonstram a hipossuficiência da agravada, que não recebe vencimentos líquidos habituais elevados - Decisão reformada. Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215438-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LUCIMAR
ADRIANA RODRIGUES DRAGONETTI, é agravado MUNICÍPIO DE TARUMÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215438-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759 (ECB)
2
ACF no 11.759/2020
Agravo de Instrumento no 2215438-53.2020.8.26.0000
Agravante: Lucimar Adriana R. Dragonetti
Agravado: Município de Tarumã
AGRAVO INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que indeferiu o benefício Documentos juntados
com a inicial que demonstram a hipossuficiência da
agravada, que não recebe vencimentos líquidos habituais
elevados - Decisão reformada. Agravo provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucimar Adriana R. Dragonetti contra a r. decisão copiada às fls.
205/211, proferida nos autos da ação ordinária proposta contra a
Municipalidade de Tarumã (processo no 1006886-90.2019.8.26.0047),
que determinou o recolhimento das custas processuais pertinentes,
em 15 dias, sob pena de extinção.
A agravante aduz que a legislação determina como
condição à concessão da benesse da gratuidade apenas a simples
declaração de pobreza. Além disso, alegou que recebe, a título de
vencimentos, menos de 3 salários mínimos mensais.
Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo-
ativo, a fim de que se determine a suspensão do despacho, bem como
que, ao final seja dado provimento ao agravo e concedida a gratuidade
judiciária.
O agravo foi processado com a concessão do efeito ativo
(fls. 218/221), e com a resposta da parte agravada (fls. 225/230).
É o relatório.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215438-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759 (ECB)
3
que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que a concessão do
benefício da gratuidade processual não depende apenas do preenchimento isolado
do requisito previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, qual seja, a simples
afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da requerente de não possuir
condições para suportar as custas e despesas do processo não tem, por si
só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Não se pode olvidar, por outro modo, que a assistência
jurídica integral aos necessitados, garantia de dignidade constitucional,
tem por desiderato possibilitar o acesso à Justiça ao economicamente
hipossuficiente, sendo de rigor a observância dos preceitos legais
afirmativos dessa franquia democrática (STJ, Recurso Especial
245663/MG. Diário da Justiça de 20/03/2000, p. 0137).
Segundo Vicente Greco Filho, “em geral, gozarão do
referido favor os pobres no sentido jurídico do termo, isto é, aqueles cuja situação
econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo do sustento próprio e da família” (Vicente Greco Filho.
Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 1o, p. 100, Ed. Saraiva, 5a.ed.).
A gratuidade da justiça deve ser examinada caso a caso,
não podendo ser deferida indistintamente, sob pena de inviabilidade do
sistema judicial. Como, aliás, sustenta Vicente Greco Filho, “uma justiça
ideal deveria ser gratuita” (Ob. Cit., p. 100).
De outro modo, a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e da União estabeleceram como pessoa hipossuficiente aquela
pessoa cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos,
conforme se verifica na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215438-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759 (ECB)
4
como na Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009 abaixo transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural
que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3
(três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014.
“CAPÍTULO II DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de
entidade familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I - aufira renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de
setembro de 2009). (destaquei).
Com efeito, o critério utilizado por algumas Câmaras
deste E. TJSP e por este Relator é de que a gratuidade só deve ser
concedida àqueles que têm renda inferior ou próxima a 3 (três)
salários mínimos, observando as regras adotadas pelas Defensorias
Públicas da União e do Estado, acima citadas, eis que são os órgãos
incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados.
No caso, restam demonstradas as alegações no sentido da
hipossuficiência financeira, não se justificando o entendimento de que
tem condições para arcar com as custas e despesas processuais, sendo de
rigor a manutenção da concessão do benefício.
A agravante trouxe aos autos cópia de seus
demonstrativos de vencimentos (fls. 212/216), os quais comprovam que
ela recebe rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos
vigentes (em média, pouco acima de R$ 2.500,00), e certamente o
pagamento de custas e despesas processuais durante o curso da ação
comprometeria o sustento próprio e de sua família.
Cabe ressaltar que a agravada, em suas contraminutas,
não trouxe nenhum elemento capaz de ilidir a prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215438-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759 (ECB)
5
reproduzida nos autos principais, nem tampouco os argumentos do
agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator